Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-73.2019.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000424-73.2019.8.11.0035 - CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE ALTO GARÇAS
APELANTE: HENTHONNY GABRIEL SILVA SANTANA
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HENTHONNY GABRIEL SILVA SANTANA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1000424-73.2019.8.11.0035, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, que indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso III do CPC, por ausência de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 26172968).
O apelante sustenta nas razões do recurso que o prévio pedido administrativo foi devidamente acostado aos autos juntos com a petição inicial, e a recorrida solicitou documentos apenas para fins protelatórios demonstrando a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.
Defende que todos os documentos necessários a propositura da ação foram devidamente enviados, que se comprova o nexo causal.
Requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja anulada a sentença para recebimento da inicial e prosseguimento do feito (Id. 26172970).
A ré/apelada apresentou contrarrazões (Id. 42677954), insistindo na manutenção da sentença.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça informa que o apelante, consoante se infere do documento pessoal acostado à inicial (Id. 26172952), adquiriu a maioridade e é plenamente capaz, de modo que se revela apto ao gerenciamento de sua própria vida e de todos os seus atos, com tais apontamentos, concluiu desnecessária a intervenção ministerial para o prosseguimento recursal (Id. 43557496).
É o relatório.
Decido.
A pretensão do apelante é a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual, por não estar comprovado o prévio requerimento administrativo com a entrega dos documentos necessários junto a seguradora, acerca do recebimento do seguro obrigatório DPVAT.
Nos autos, verifica-se que o apelante acosta com a inicial os documentos de ids. 26172966 e 26172967, em que constam, respectivamente:
“Assunto: NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Senhor(a), HENTHONNY GABRIEL SILVA SANTANA
O(s) documento(s) abaixo não permitiu(ram) o atendimento ao seu pedido do Seguro DPVAT:
Autorização de pagamento incompleto(a), necessário apresentar o documento completo sem rasuras ou abreviações.
Boletim de ocorrência incorreto(a), necessário verificar as informações e apresentar o documento com os dados corretos.
Declaração do Proprietário do Veículo não enviado(a), não acusamos o recebimento do documento, necessário apresentar.
O prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido foi interrompido e sua contagem será reiniciada assim
que a seguradora receber a documentação complementar solicitada. ”.
Ao que se observa dos autos, de fato, há abertura do sinistro, contudo, não há qualquer documento, protocolo, AR que demonstre o recebimento dos documentos necessários para regulação do sinistro aberto pelo apelante.
Como visto, no presente caso, o apelante colaciona documento que comprova o requerimento administrativo, no entanto, a instrução ficou parada por falta de documentação (Boletim de Ocorrência completo e outro), inclusive com comando para que a parte autora regularizasse tal situação.
Todavia, o apelante não comprova que juntou os referidos documentos e que, mesmos após a juntada, o processo ficou parado ou que houve a negativa do pedido.
Entendo, portanto, escorreita a decisão da Juíza a quo que indeferiu a inicial, em razão da ausência de prova da negativa da seguradora por falha na instrução não complementada pelo segurado.
Não se está a falar de exaurimento da via administrativa, mas na ausência de comprovação de que os documentos necessários foram entregues a seguradora para viabilizar ou não o pagamento da indenização.
Não há nenhum protocolo ou demonstração de que os documentos foram enviados para a seguradora apelada, ou mesmo porque meio, estes foram encaminhados, o que impossibilita confirmar que a abertura do sinistro foi viável.
Portanto, há a ausência do interesse processual por parte do apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário”. (N.U 0000522-81.2014.8.11.0025, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Não demonstrado o prévio requerimento administrativo pela parte autora, não há falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que falta interesse processual à requerente”. (N.U 1000514-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ. AUTOR QUE NÃO LOGRA TER PROMOVIDO A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Falta de resistência à pretensão autoral. Carência do direito de ação. Documentos EXIGIDOS que estão elencados na legislação pertinente, qual seja, a Lei 6.194/74, posteriormente alterada pela Lei 8.441/92. Sentença que seguiu o entendimento firmado no verbete no 232 da súmula deste TJRJ. Incabível a cobrança judicial do DPVAT no prazo legal de regulação do sinistro. Imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento de ação judicial no que tange ao recebimento do seguro DPVAT não viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Precedente do E. STJ e do STF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Processo No: 0254944-67.2017.8.19.0001Des (a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - Julgamento: 06/02/2019 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO, PORÉM, AINDA SEM A RECUSA FORMAL - PLAUSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES EXIGIDOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO STF - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. O CPC/15 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. In casu, a CTPS do apelante, demonstrando que recebe pouco mais de 01 salário mínimo como auxiliar de serviços gerais, é prova suficiente da impossibilidade de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio e o da sua família, fazendo jus à benesse. - A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. - A ausência de comprovação da recusa ao pedido administrativo formulado, bem como a plausibilidade da documentação complementar exigida, afastam o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.016079-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 28/03/2019).
Desse modo, patente a ausência do interesse de agir do apelante já que sequer comprovou ter apresentado os documentos solicitados perante a seguradora, diante da abertura do sinistro, uma vez que não há recibo, protocolo ou e-mail demonstrando o encaminhamento dos documentos necessários.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora